Tribunal: TJES
Processo: 5018913-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018913-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CARLOS ALBERTO DIAS
, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada contra o BANCO BMG SA.

Em sua peça vestibular, o autor sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando jamais ter celebrado contrato de cartão de crédito com a referida instituição financeira. Por tais razões, requereu a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos extrapatrimoniais.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade da transação, acostando aos autos o termo de adesão assinado, cópia dos documentos de identificação do autor, "selfie" tirada no momento da contratação e extratos detalhados demonstrando a utilização do cartão para compras em farmácias, supermercados e outros estabelecimentos.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a contratação e a utilização do produto restaram devidamente comprovadas, destacando, ainda, contradições no depoimento pessoal do requerente. Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado, buscando a reforma integral do julgado.

Em contrarrazões, reafirma o recorrido os termos da sentença proferida pelo Juízo singular, aduzindo o manifesto propósito da recorrente na reapreciação das matérias objetivando um novo julgamento. Pugna pelo não provimento do recurso, com a condenação da recorrente nos consectários legais.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas registrar alguns apontamentos.

Compulsando os autos entendo que o Juízo
a quo
agiu com acerto e extrema acuidade. Restou evidenciado que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, II, do CPC, ao apresentar o instrumento contratual assinado e documentos que vinculam indubitavelmente o consumidor à contratação, como a fotografia facial ("selfie") realizada no ato.

Destaque-se, como ponto crucial, a acurada análise do magistrado de piso quanto à vacilante tese autoral. De fato, enquanto na exordial o recorrente nega veementemente qualquer relação jurídica, em seu depoimento pessoal admite que já contratou empréstimo consignado com a requerida. Como bem observado na sentença, tais proposições são, no mínimo, inconciliáveis entre si, uma vez que não é admissível sustentar o desconhecimento absoluto de um serviço e, simultaneamente, tentar justificar o recebimento de valores sob outra nomenclatura para afastar a validade do ajuste.

Soma-se a isso a prova material robusta trazida pelo banco recorrido. Os extratos anexados demonstram a utilização recorrente do cartão de crédito em diversos estabelecimentos comerciais, como drogarias e mercados. A fruição direta do crédito e do serviço impede a anulação do negócio jurídico, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do consumidor.

Portanto, demonstrada a higidez do contrato e a ciência do autor quanto ao produto utilizado, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte do banco, o que afasta o dever de restituir valores ou de indenizar.

Ante o exposto e por desnecessárias maiores delongas, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, ficando, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, até que sobrevenha mudança na situação financeira do recorrente ou se decorridos
05 (cinco) anos
, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)